Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-04.2022.8.11.0035
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA CAJANGO DE ALMEIDA - CPF: 017.868.371-02 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000577-04.2022.8.11.0035

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrida:

ELZA CAJANGO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 85, I DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela Recorrida objetivando a condenação do Município de Alto Garças a concessão de adicional por tempo de serviço em 3% (três por cento) por ano de exercício ao limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 85, I da Lei Orgânica do Município, bem como o pagamento dos valores retroativos.

2.
Nos termos do artigo 85, I da Lei Orgânica Municipal, a Recorrida faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento), considerando que comprovou o tempo de efetivo exercício.

3.
A Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85, prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço, nas seguintes condições:
“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal: I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento; (...)”

4.
Com efeito, a documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que a Recorrida é integrante dos quadros de profissionais efetivos do Recorrente Município de Alto Garças, desde 15/06/2015, no cargo de agente de limpeza pública.

5.
Diante da evidente previsão legal, então, por certo que é devido à Recorrida o pagamento da gratificação recebida.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023